Tribunal: CARF
Processo: 13609.720404/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720404/2010-04
ACÓRDÃO
2201-011.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CARLOS RODOLFO SCHNEIDER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
ITR. ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para
o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas
cobertas por florestas nativas, devendo ser mantida a glosa apenas em
relação às áreas não comprovadas por laudos, ofícios etc.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, é necessário que o
imóvel seja declarado como área de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, por ato específico do Poder Público, que amplie as
restrições de uso definidas legalmente para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.891, de 11/10/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para considerar uma área total do imóvel de 4.923,0487ha, e excluir da base de cálculo
a área de preservação permanente de 515,78ha e a área de florestas nativas de 834,75ha. Este
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720404/2010-04
2
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-011.872, de 8 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo
13609.720403/2010-51, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte, em acórdão
de relatoria de conselheiro que não mais integra este colegiado. Os embargos foram parcialmente
admitidos em despacho do Presidente desta Turma, em 20/02/2024, nos seguintes termos:
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão com relação às áreas de
florestas nativas e áreas de interesse ecológico [...]. Da leitura do inteiro teor do
acórdão, e compulsando com os termos do recurso voluntário e petição, verifica-
se que assiste razão ao embargante. [...]
Na sequência, analisa as matérias Área de preservação permanente, Área de
reserva legal, retificação de declaração, alegação de questões constitucionais,
nada havendo sido discutido acerca das alegações referente às áreas de florestas
nativas e de interesse ecológico. Assim, tendo reconhecido que novas alegações
trazidas em recurso voluntário deveriam ser conhecidas, e não tendo havido
análise de todas as matérias aventadas, resta evidenciada a omissão alegada.
[...]
O embargante alega também a existência de contradição no acórdão sustentando
que, apesar de reconhecer a possibilidade de correção de mero erro no
preenchimento da DITR mediante retificação do lançamento em relação à área
total do imóvel, de forma contraditória não reconheceu o erro quanto à área de
reserva legal. [...] Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste
razão ao embargante. O voto condutor do acórdão, quanto à área total do imóvel,
concluiu pela possibilidade de retificação da declaração uma vez que houve
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720404/2010-04
3
comprovação através de laudo técnico; já com relação à área de reserva legal,
concluiu pela impossibilidade de seu reconhecimento por ausência de averbação
contemporânea ao exercício em julgamento.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte, em relação ao item:
a) omissão com relação às áreas de florestas nativas e áreas de interesse
ecológico.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 398-401) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de omissão em relação às alegações pertinentes a áreas
de florestas nativas e áreas de interesse ecológico.
Sobre as áreas de florestas nativas
A decisão embargada reconheceu a existência de área de preservação
permanente de 515,78ha com base no laudo de folhas 209/272. Contudo,
referido laudo não discrimina as áreas de florestas nativas do imóvel. Esta
discriminação, encontra-se no laudo às fls. 319-352 — elaborado por perito
judicial no contexto do Processo de Embargos à Execução n° 5002886-
67.2017.4.04.7201/SC, que tem como partes Carlos Rodolfo Schneider
(embargante) e a Fazenda Nacional (embargada) —, o qual conclui que as áreas
de florestas nativas de 2003 a 2005 possuem a extensão de 834,75 ha. Apesar de
se referir a exercícios anteriores ao autuado, não vislumbramos óbice ao seu
acolhimento dada a proximidade temporal e a natureza das áreas em questão.
O Parecer PGFN/CRJ 1329/2016 dispensou a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, e a autorizou a
desistir dos já interpostos, em processos em que se discute a exigibilidade de ADA
em relação às áreas cobertas por florestas nativas. Referido parecer dispõe que “
12. [...] (iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o
direito à isenção do ITR”.
Deste modo, deve-se excluir da base de cálculo do imposto tais áreas.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720404/2010-04
4
Sobre as áreas de interesse ecológico
O mesmo laudo às fls. 319-352 aponta a existência de área de interesse ecológico
de 2581,59 ha. Nos termos dos embargos, referida área estabeleceu-se em
decorrência da criação do Parque Nacional das Sempre Vivas:
11. Com relação às áreas de Interesse Ecológico e de Servidão Ambiental,
cumpre esclarecer que, em razão da proximidade com o “Parque Nacional
das Sempre Vivas”,3 criado pelo Decreto Federal s/no de 13/12/2024,
80,33% da propriedade é classificada como “área de entorno ou de
amortecimento” (art. 2o, inciso XVIII da Lei no 9.985/2000), o que limita o
uso do imóvel.
Não obstante, a recorrente não trouxe aos autos documentos que demonstrem a
afetação da área por ato específico do Poder Público. Nos termos do art. 10, § 1o,
II, "b", da Lei no n.o 9.393/1996, a área de interesse ecológico é aquela declarada
por ato do órgão competente que amplie as restrições de uso relativas à área de
preservação permanente e de reserva legal:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte,
independentemente
de
prévio
procedimento
da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
[...]
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
[...]
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que
ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
Na ausência de ato específico, é impossível reconhecer a existência das referidas
áreas e consequentemente deve ser mantida a glosa.
Por todo o exposto, voto por conhecer dos embargos e os acolho com efeitos
infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.890, de
11/10/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para considerar uma área total do imóvel de 4.923,0487ha, e excluir
da base de cálculo a área de preservação permanente de 515,78ha e a área de
florestas nativas de 834,75ha.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.873 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720404/2010-04
5
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos de
Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.891,
de 11/10/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
considerar uma área total do imóvel de 4.923,0487ha, e excluir da base de cálculo a área de
preservação permanente de 515,78ha e a área de florestas nativas de 834,75ha.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 414
DF CARF MF
Original